Tribunal: TJES
Processo: 5005916-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005916-96.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGDA FELIPE SILVA GONCALVES e outros

AGRAVADO: ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A. e outros (2)

RELATOR(A): ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
-

RECURSO DESPROVIDO
.

Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5005916-96.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: AGDA FELIPE SILVA GONCALVES E OUTRA

EMBARGADOS: JOSÉ DAS GRACAS PEREIRA E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por AGDA FELIPE SILVA GONCALVES E OUTRA contra o v. acórdão id 7758133, que não conheceu do agravo de instrumento por si interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do “cumprimento de sentença” n. 0010343-19.2002.8.08.0024, estabeleceu o rateio dos honorários sucumbenciais incontroversos entre os advogados Dr. Wallison Figueiredo Matos, Dr. José das Graças Pereira e Dr. Rubem Francisco de Jesus, ora Embargados.

Argumentam as Embargantes, em suas razões recursais id 8007256, que o acórdão teria adotado entendimento jurisprudencial inaplicável à espécie.

Apesar de regularmente intimados, os Embargados não apresentaram contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 29 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5005916-96.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: AGDA FELIPE SILVA GONCALVES E OUTRA

EMBARGADOS: JOSÉ DAS GRACAS PEREIRA E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por AGDA FELIPE SILVA GONCALVES E OUTRA contra o v. acórdão id 7758133, que não conheceu do agravo de instrumento por si interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do “cumprimento de sentença” n. 0010343-19.2002.8.08.0024, estabeleceu o rateio dos honorários sucumbenciais incontroversos entre os advogados Dr. Wallison Figueiredo Matos, Dr. José das Graças Pereira e Dr. Rubem Francisco de Jesus, ora Embargados.

Argumentam as Embargantes, em suas razões recursais id 8007256, que o acórdão teria adotado entendimento jurisprudencial inaplicável à espécie.

Apesar de regularmente intimados, os Embargados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Nesse sentido, em que pese a irresignação manifestada, no acórdão recorrido firmou-se entendimento no sentido de que faltaria às Embargantes interesse recursal na interposição, em nome próprio, do presente recurso, eis que seu provimento implicaria em agravar sua situação nos autos de origem relativamente à verba honorária devida aos respectivos advogados que teriam sido constituídos ao longo dos anos.

Portanto, não há que se falar em equívoco quanto ao entendimento jurisprudencial aplicado à espécie.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

(...)"

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro minha suspeição para funcionar no presente feito por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, § 1º, do CPC.

DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.